Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE. BRADESCO SEGUROS S/A E MAPFRE VIDA S/A. MIGRAÇÃO DE APÓLICE. CONDUTA DA NOVA SEGURADORA. INFORMAÇÕES REPASSADAS AO CONSUMIDOR/SEGURADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DIREITO A INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Verifica-se que em sentença, considerados suficientes os documentos juntados tanto com a inicial quanto com a contestação para o deslinde da controvérsia, destacando que “à luz dos artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário último da prova, a quem cabe indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.”. E se isto não bastasse, a ré/apelante, na condição de seguradora líder da apólice da qual o autor/apelante é beneficiário, tem acesso às informações relativas ao respectivo contrato, notadamente, as condições gerais e particulares aplicáveis ao autor/segurado, mostrando-se despicienda a intimação da Fundação Habitacional do Exército – FHE (estipulante da apólice) para o fim de obter tais informações. Assim, nenhum cerceamento de defesa pode ser configurado na hipótese.

2. O seguro de vida coletivo firmado entre a Fundação Habitacional do Exército – FHE (estipulante) e a MAPFRE VIDA S/A (seguradora) em favor do grupo de segurados do qual faz parte o autor/apelante “encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990.” (TJDFT. Acórdão 1694400, APC 07151452220198070001, Relator: CRUZ MACEDO, Relator designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 26/4/2023, DJe 28/6/2023).

3. Extrai-se dos autos que o autor/apelante aderiu a bilhete de seguro de vida coletivo no ano de 1993, o qual, no ano de 2012, foi objeto de migração de BRADESCO SEGUROS S/A (seguradora líder originária) para MAPFRE VIDA S/A (seguradora líder atual). E, após a migração da apólice coletiva, a estipulante (FHE) e a nova Seguradora líder (MAPFRE) encaminharam ao autor/segurado “Termo de Adesão individual Simplificado”, do qual constou a informação de que “Serão mantidas todas as Garantias e Capitais Segurados da Apólice anterior”. Assim, à luz da principiologia que norteia as relações civis e de consumo, a conduta da Seguradora/ré consistente em negar a complementação do montante indenizatório pleiteado pelo autor/apelante viola a boa-fé objetiva e os direitos básicos do consumidor atinentes ao recebimento de informações claras e precisas.

4. O autor/apelante decaiu de parte mínima do pedido, razão de dever reconhecida a sucumbência mínima deste, “uma vez que o proveito econômico obtido pela autora corresponde a pretensão deduzida na inicial, a ensejar a aplicação da regra inserta no parágrafo artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” (TJDFT. Acórdão 1739914, APC 07051537220228070020, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 3/8/2023, DJe 17/8/2023).

5. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, não provido o recurso da ré/apelante e provido o recurso do autor/apelante.